Tribunal: TJSP
Processo: 1014603-91.2018.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. SEQUELAS DEFINITIVAS NA MÃO DIREITA. ACIDENTE TÍPICO. PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50%.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA.
BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.

JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO,

Ementa:

ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. SEQUELAS DEFINITIVAS NA MÃO DIREITA. ACIDENTE TÍPICO. PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50%.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA.
BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.

JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.

CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. UTILIZAÇÃO DO IGP-DI ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E, APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE CORREÇÃO PERTINENTES (TEMA No 810). APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO - OBSERVÂNCIA AO ART. 85, § 4o, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
RECURSO ADESIVO DO AUTOR, APELO DO INSS E RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE PROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001032962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1014603-91.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante VINICIUS RIVELLES FURLAN.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo voluntário do
INSS e ao recurso adesivo do autor, bem como ao recurso de ofício, com observação,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
APEL. No 1014603-91.2018.8.26.0564
VOTO No 28273
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO (1a VARA CÍVEL)
RECTE: JUÍZO EX OFFICIO
APTES: INSS E VINICIUS RIVELLES FURLAN (REC. ADESIVO)
APDOS: INSS E VINICIUS RIVELLES FURLAN
ACIDENTE
DO
TRABALHO.
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO. SEQUELAS DEFINITIVAS NA MÃO
DIREITA. ACIDENTE TÍPICO. PRESENTES NEXO
CAUSAL
E
REDUÇÃO
PERMANENTE
DA
CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ
JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50%.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DO DIA
SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA.
BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No
9.528/97.
JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE
FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO
DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS
ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -
, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009.
APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA.
PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE
NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO
FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS
DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA
EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO
TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -
.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
ATUALIZAÇÃO
DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO. UTILIZAÇÃO DO IGP-DI
ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O
INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO
REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA
MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA
NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E,
APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER
ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE
CORREÇÃO
PERTINENTES
(TEMA
No
810).
APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER
IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO - OBSERVÂNCIA AO
ART. 85, § 4o, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015.
RECURSO ADESIVO DO AUTOR, APELO DO INSS E
RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE PROVIDOS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
COM OBSERVAÇÃO.
Vistos.
Trata-se de ação acidentária digital movida contra o INSS
Instituto Nacional do Seguro Social, aduzindo o autor, de modo sintético,
que no dia 13 de março de 2017, no desempenho de sua função de
operador de máquinas, foi vítima de acidente típico, lesionando os 2o e 3o
dedos da mão direita, de modo a ocasionar a redução da sua capacidade
laborativa.
A autarquia ré foi regularmente citada e apresentou sua
contestação, pugnando pela improcedência da demanda; realizou-se a
perícia.
Sobreveio a r. sentença de primeiro grau da lavra da
nobre Magistrada Marta Oliveira de Sá, cujo relatório é adotado, que
julgou procedente a ação, condenando a autarquia na forma preconizada às
fls. 152/155 auxílio-acidente .
Recorreu o INSS sustentando, de modo conciso, não
estarem presentes os requisitos para a concessão do benefício acidentário;
alternativamente, rogou em relação à correção monetária e aos juros
moratórios a aplicação do art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, na redação que lhe
deu a Lei n.o 11.960/09; ao final, postulou o acolhimento do recurso.
Por sua vez, apelou o autor pleiteando, em síntese, a
fixação do termo inicial a partir da cessação do auxílio-doença em
31.10.2017; pediu, também, a majoração dos honorários sobre o valor da
condenação; por fim, requereu o provimento do recurso.
Recursos
tempestivos,
devidamente
recebidos,
processados e com contrarrazões apenas do autor. Há recurso de ofício.
É o relatório.
Solucionarei o apelo autárquico, bem como os recursos:
adesivo do segurado e o de ofício, conjuntamente.
De início, cumpre salientar que nenhuma razão socorre o
INSS quanto à concessão do benefício acidentário, pois conforme aferido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
em regular perícia ultimada nos autos - fls. 108/114 -, elaborada, aliás, com
lisura, sem vícios ou contradições, o autor apresenta sequelas definitivas de
fraturas na mão direita, que determinam sua incapacidade parcial e
permanente para o trabalho, inexistindo dúvida acerca do nexo de
causalidade.
Neste contexto, enfatizou o acólito da Juíza em suas
conclusões às fls. 112/113:
“... Apresenta o autor, portanto, caracterizado por exame
complementar, um quadro atual de sequela de fratura da mão
direita.
Há nexo causal com o AT noticiado nos autos.
Tal sequela implica um prejuízo parcial da capacidade de
preensão, de pinça, assim como da funcionalidade global da
mão direita.
Diante da sequela existente, considerando sua repercussão
funcional, caracteriza-se, também, um prejuízo parcial e
permanente da capacidade funcional...”.
Não se pode deixar de considerar que a mão funciona
como um conjunto harmônico, em que cada dedo tem sua função própria e
ajuda os outros na tarefa de preensão dos objetos, movimentação e
posicionamento de estruturas a serem trabalhadas ou manuseadas.
Qualquer alteração anatômica ou funcional que prejudicar esse conjunto
dificultará sua atividade, causando prejuízo para o infortunado levando-o a
procurar novo ponto de equilíbrio para que o trabalho possa ser realizado,
o qual só se fará a expensas de maior gasto de energia.
Aliás, esse o entendimento sufragado pela Egrégia 2a
Câmara Julgadora do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, na Ap. Cível
no 98.013296-7-Criciúma-SC, tendo como relator o Des. ANSELMO
CERELLO:
“ACIDENTE DO TRABALHO - Amputação parcial do 3o quirodáctilo da mão esquerda -
Perda anatômica - Reparação acidentária devida - Apelo provido - É entendimento por
demais consagrado de que toda a perda anatômica importa em desfalque laboral, mormente
em se tratando de operário manual (agente de serviços gerais), vitimado no desempenho de
suas funções, o que lhe acarretou a amputação de falange de uma das mãos, o que
caracteriza ato jurígeno de acidente laboral, a teor do artigo 19 da Lei no 8.213, de
24.07.1991, sendo incontroverso o desfalque laboral (TJSC; Apelação Cível 97.006573-6 e
Apelação Cível 48.895 em DJ 9.338 de 16.10.1995, pág. 14), não se impondo a acolhida
das conclusões periciais em contrário, mesmo porque a dúvida sempre prestigia o alcance

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
social da lei (TJSC; Apelação Cível no 48.234, DJ no 928, de 20.04.1995, pág. 06)” ("in"
Ementário no 01, de 10 a 16.07.2000, "Boletim da AASP, N. 2167, pág. 293 - e).
Ademais, conforme aferido pelo expert, as sequelas na
mão direita são definitivas e reduzem a capacidade funcional e laborativa
do autor, destarte, diante desse quadro, não há como se negar o direito à
indenização, pois comprovada a incapacidade laborativa e o nexo causal.
Sobre o tema, segue o ensinamento do extinto C.
Segundo Tribunal de Alçada Civil, in verbis:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - AUXÍLIO SUPLEMENTAR -
REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - ACIDENTE TÍPICO COMO FATOR
DESENCADEANTE - CABIMENTO
A existência de nexo de causalidade e de incapacidade parcial e permanente permitem o
reconhecimento do direito ao benefício acidentário reclamado.
Ap. s/ Rev. 662.055-00/7 - 7a Câm. - Rel. Juiz ANTONIO RIGOLIN - J. 17.6.2003
(quanto a decepação da falange distal do dedo médio da mão direita)
SOBRE O TEMA FONTE: Ap. s/ Rev. 634.469-00/9 - 3a Câm. - Rel. Juiz CAMBREA
FILHO - J. 23.4.2002, com a seguinte referência: Artigo 9o da Lei 6367/76
ANOTAÇÃO No mesmo sentido: - quanto a lesão no dedo anular da mão esquerda: Ap. s/
Rev. 660.643-00/5 - 10a Câm. - Rel. Juiz NESTOR DUARTE - J. 29.1.2003 - quanto a
amputação da falange distal do 2o dedo da mão direita: Ap. s/ Rev. 704.567-00/3 - 10a
Câm. - Rel. Juiz IRINEU PEDROTTI - J. 26.3.2003 - quanto a traumatismo craniano: Ap.
s/ Rev. 658.076-00/0 - 11a Câm. - Rel. Juiz MENDES GOMES - J. 25.11.2002
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - REDUÇÃO DA
CAPACIDADE LABORATIVA - NEXO CAUSAL - PROVA - EXISTÊNCIA -
CABIMENTO
Presentes os requisitos objetivos, quais sejam, acidente típico, nexo causal e seqüela
incapacitante, concede-se o benefício acidentário ao trabalhador que lesionou o pé de
forma parcial e permanente.
Ap. s/ Rev. 687.685-00/0 - 11a Câm. - Rel. Juiz ARTUR MARQUES - J. 30.6.2003
(quanto a lesão no pé direito)
No que se refere ao nexo causal, não pode ser olvidado
que ele se tornou incontroverso, pois, tanto a empregadora, quanto o INSS
reconheceram o caráter ocupacional das lesões, em face da abertura da
Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT, fl. 13) - e da concessão do
auxílio-doença acidentário em decorrência das sequelas do acidente
narrado na exordial; ademais, as lesões sofridas são compatíveis com o mal
descrito, inexistindo, por outro lado, qualquer dúvida em relação às lesões
perpetradas.
Destarte, no caso em lume, nenhuma dúvida paira no
sentido de ser devido o auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício,
bem como o correspondente abono anual - acessório obrigatório -,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
conforme a r. sentença, uma vez constatados, por meio do laudo pericial, o
nexo causal e a redução da capacidade laborativa.
Ressalto, por oportuno, em relação ao termo inicial do
auxílio-acidente, que razão assiste ao autor, pois, no presente caso, houve
anterior concessão de auxílio-doença acidentário em razão da mesma
sequela acidentária, devendo, portanto, ser aplicada a disposição contida no
art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, segundo a qual:
"§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo
acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria." [destaques nossos]
Logo, o marco inicial do benefício deve ser computado a
partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença decorrente do
acidente do trabalho narrado na exordial - 01.11.2017, fl. 125 -.
Por oportuno, anoto que o auxílio-acidente, quanto ao seu
marco inicial, encontra-se sob a égide do art. 86 da Lei no 8.213/91, com
redação dada pela Lei no 9.528/97.
Logo, outro não poderia ser o desfecho da demanda
senão o decreto de procedência da ação.
Não obstante, a r. sentença comporta os seguintes ajustes.
Convém recordar, por oportuno, que os juros moratórios
são devidos a partir da citação, de forma englobada até ela e, depois, de
modo decrescente, mês a mês.
Importante registrar que os juros moratórios deverão
seguir os ditames do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação dada pela Lei
no 11.960 de 29 de junho de 2009, ou seja, a partir da edição da aludida
norma os juros de mora devem ser contados pelos índices oficiais de
remuneração básica, aplicados à caderneta de poupança.
Ad cautelam, observo que as disposições contidas na Lei
no 11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da
mora - iguais ao da poupança no débito acidentário -, não foram, no
particular, declaradas inconstitucionais, no julgamento da ADI no 4.357
pelo E. STF pois se restringiu, de modo parcial, aos débitos de caráter
tributário -, razão pela qual, no caso em lume, devem ser aplicadas a partir
da sua vigência.
Dito isto, quanto à correção monetária, o recurso do INSS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
merece parcial guarida, pois os valores em atraso deverão ser atualizados
por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e os índices
de correção pertinentes, observando-se a respeito o que for decidido pelo
STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema
no 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida, na forma abaixo explicitada.
A utilização do IGP-DI decorre as disposições contidas
na Lei no 9.711, de 20 de novembro de 1998, a qual consolidou a
orientação contida na Medida Provisória no 1.415 de 29 de abril de 1996.
Referido diploma normativo estabeleceu que:
“§ 3o - A partir da referência de maio de 1996 o Índice Geral de Preços Disponibilidade
Interna IGP-DI, apurado pela Fundação Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins
previstos no § 6o do art. 20 e no § 2o do art. 21, ambos da Lei n.o 8.880, de 1994.”
O art. 20, § 5o, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994,
tratava justamente da correção dos “valores das parcelas referentes a
benefícios pagos com atraso pela Previdência Social, por sua
responsabilidade” [grifos nossos].
Anoto, porém, que embora em princípio este Relator
comungasse do entendimento acerca da incidência do IGP-DI até o cálculo
de liquidação e depois o IPCA-E, atualmente, adotará também o INPC -
Tema no 905 do C. STJ, em Recurso Repetitivo, REsp no 1.495.146/MG -
diante da Medida Provisória no 316, depois convertida na Lei no 11.430/06,
até 29 de junho de 2009, passando, então, a ser atualizado pelos índices
de correção pertinentes, com incidência mês a mês sobre as prestações
em atraso, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral
Tema no
810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
Pondero, ainda, quanto à atualização monetária depois do
cálculo de liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do
entendimento já consolidado pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso,
como repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp
1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009,
DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E. STF.
Observo, também, acerca do tema - correção monetária -,
para se evitar equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Mensal Inicial deverão ser utilizados os índices de reajuste para os
respectivos cálculos, com o fito de se manter a paridade dos benefícios
existentes na previdência social, evitando-se, assim, a dicotomia entre os
valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo Poder
Judiciário.
Ressalto, em epílogo, quanto à correção monetária, em
relação aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
que continua prevalecendo a modulação já realizada pelo C. STF na ADI
no 4.357.
No que tange aos honorários de advogado, sem razão o
autor, pois cumpre destacar o disposto no inc. II, do § 4o do art. 85 do
CPC/2015, “... não sendo líquida a sentença, a definição do percentual,
nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado
o julgado...”.
Ademais, no caso em epígrafe, não há valor certo de
condenação, mas em prestações periódicas, que não se esgotam com a
prolação da r. sentença, protraindo-se, assim, no decurso do tempo.
Desta forma, aceno ser precoce qualquer discussão acerca
do arbitramento da verba honorária; por essa razão, a aludida matéria deve
ser tratada quando da fase executiva, depois de liquidado o julgado,
cabendo, então, ao nobre Juiz singular, na ocasião, decidir acerca do tema.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho parcialmente o
apelo voluntário do INSS e o recurso adesivo do autor, bem como o
recurso de ofício, com observação, na forma explanada; por fim, mantenho
a r. sentença atacada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator